Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DECISÓRIAS. PROVAS DOS AUTOS. DISSOCIAÇÃO. ANÁLISE DO CASO. REMUNERAÇÃO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.

1. Segundo o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Destaco que, embora o Embargante alegue a existência de omissão, verifico que o Acórdão recorrido padece, na verdade, de contradição, posto que as razões lançadas destoam das provas dos autos.

3. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento por entender que a Embargante/Agravante não comprovou o recebimento do auxílio-doença pela Embargada/Agravada, o que impossibilitaria o provimento do recurso.

4. Contudo, revisitando a documentação anexada, constato que, de fato, foi apresentado extrato do INSS que indica o recebimento de auxílio-doença pela Embargada/Agravada (ID. 39415918, pág. 31), no valor de R$5.043,89 (cinco mil e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

5. Embora possível penhora excepcional de verba salarial, entendo incabível a mitigação da impenhorabilidade no presente caso, pois a Executada aufere renda inferior à 05 salários-mínimos, parâmetro fixado pela Jurisprudência desta Corte para considerar presumida a hipossuficiência financeira.

6. Destarte, eliminada a contradição, mantem-se a decisão que negou provimento ao recurso, ainda que por fundamento diverso.

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.